Tribunal: TJBA
Processo: 8116651-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116651-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, NEILSON BARBOSA DA CUNHA

APELADO: JOAO BOSCO ALVES DA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
NEILSON BARBOSA DA CUNHA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO COLETIVO DE PEQUENO PORTE. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e por JOÃO BOSCO ALVES DA CUNHA e MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA DA CUNHA contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar abusivos os reajustes anuais praticados entre 2022 e 2024, determinando sua substituição pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais e familiares, bem como condenar a operadora à devolução em dobro dos valores cobrados a maior a partir de 23/08/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde, formalmente coletivo empresarial, configura hipótese de “falso coletivo”, apta a atrair a aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais e familiares; (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à legalidade dos reajustes aplicados, à restituição dos valores pagos a maior e às demais alegações suscitadas apenas em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o contrato, embora formalmente coletivo, não evidencia vínculo empresarial autêntico nem negociação efetiva, caracterizando-se como “falso coletivo”, o que justifica o tratamento excepcional como plano individual/familiar.

Aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual contratos coletivos de pequeno porte, com número reduzido de beneficiários e ausência de negociação real, podem ser equiparados aos planos individuais para fins de controle dos reajustes.

Considera-se legítima a intervenção judicial para coibir reajustes abusivos ou desproporcionais, especialmente quando ausente demonstração técnica transparente dos critérios atuariais utilizados.

Mantém-se a substituição dos reajustes aplicados pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares como medida de preservação do equilíbrio contratual e de proteção ao consumidor.

Confirma-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, diante da abusividade reconhecida e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Afasta-se a pretensão autoral de ampliação da condenação quanto ao cancelamento do plano, reajustes por faixa etária após os 60 anos e alegado descumprimento de tutelas, por inexistir comprovação nos autos ou por não integrarem os limites objetivos da lide.

Reconhece-se a ocorrência de inovação recursal quanto aos pedidos de ressarcimento de exames médicos e de fixação do valor da mensalidade para 2025, inviabilizando seu conhecimento em grau de apelação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116651-24.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
JOAO BOSCO ALVES DA CUNHA e
MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA DA CUNHA

e como Apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
JOAO BOSCO ALVES DA CUNHA e
MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA DA CUNHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER
de ambos os recursos interpostos, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA NACIONAL
, bem como
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO BOSCO ALVES DA CUNHA e MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA DA CUNHA
, permanecendo inalterado a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S